Tribunal: TJSP
Processo: 1060696-30.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA –DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO FORA DO RENAME – TEMA DE RECURSOS REPETITIVOS No 106 – Não se aplicam ao caso em tela os requisitos exigidos no V. Acórdão do E. STJ proferido no RE 1.657.156/RJ, sob o regime dos recursos repetitivos (Tema no 106), no que tange ao fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, conforme

Ementa:
CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA –DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO FORA DO RENAME – TEMA DE RECURSOS REPETITIVOS No 106 – Não se aplicam ao caso em tela os requisitos exigidos no V. Acórdão do E. STJ proferido no RE 1.657.156/RJ, sob o regime dos recursos repetitivos (Tema no 106), no que tange ao fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, conforme a modulação de efeitos realizada pelo referido Tribunal Superior – Comprovada necessidade dos fármacos e insumos que implica no seu dever de fornecimento pelo Estado – Primazia do direito à saúde (CF, arts. 6o, 196, 197, 198, II; CE, art. 219, par. ún, alíneas 2 e 4 e Lei no 8.080/1990, art. 6o, I, 'd') – Precedentes do E. STF, do C. STJ e desta C. Câmara – Sentença reformada – Recurso provido.